Tribunal: STF
Processo: HC 256061
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 917.507/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em que o impetrante pretende desconstituir condenação já transitada em julgado, o que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República.



    2. No caso, o agravante foi condenado como incurso nas sanções do art. 217- A c.c. o art. 226, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em sentença condenatória suficientemente fundamentada. A materialidade delitiva foi comprovada por meio de Boletim de Ocorrência, de carta escrita pela vítima, de relatórios do Conselho Tutelar, de capturas de tela das conversas via WhatsApp, assim como por meio do depoimento especial realizado, além da prova oral colhida em Juízo. E a autoria foi considerada incontestável pelo magistrado sentenciante.



    3. Em grau de apelação, a Corte estadual entendeu que a sentença condenatória deveria ser mantida incólume, diante da suficiência de provas para embasar a condenação, ressaltando o firme e detalhado depoimento da vítima, corroborado pelas declarações de sua genitora, seu padrasto e de seu pai e, em partes, pela própria irmã do réu.



    4. Ausência de violação ao princípio da presunção de inocência e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 6).



    Nesta impetração, busca-se:



    a) O recebimento e processamento do presente habeas corpus, com a concessão da ordem, liminarmente ou ao final, para declarar a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por ofensa direta e grave aos princípios constitucionais supracitados, especialmente diante do desprezo absoluto à prova judicialmente produzida em favor do paciente;



    b) Que, em decorrência disso, seja anulado o julgamento da apelação criminal e determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com análise efetiva e fundamentada do depoimento da testemunha ocular Raiane — filha do paciente e prima da suposta vítima —, prestado em juízo e ignorado pelo TJSC com base em especulações infundadas e sem respaldo probatório;



    c) Alternativamente, caso este Supremo entenda que o conjunto probatório revela dúvida razoável sobre a autoria delitiva, requer-se desde já o reconhecimento da ausência de provas seguras e a absolvição do paciente, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;



    d) Requer-se, em qualquer das hipóteses de concessão da ordem, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que seja posto em liberdade com urgência, salvo se por outro motivo estiver preso;



    e) Caso não concedida de plano a ordem, requer-se o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação nos termos regimentais, com posterior julgamento definitivo deste writ (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 16/4/2024 (doc. 5). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ manteve o não conhecimento do Habeas Corpus 917.507/SC, nos seguintes termos:



    A Lei n. 14.836/2024 incluiu no art. 647-A e parágrafo único, com a seguinte redação:



    Art. 647-A - No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único - A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.



    A inclusão do referido dispositivo legalizou procedimento já adotado pelo Poder Judiciário, acrescentando-se a ressalva de que se deve atentar aos limites de sua competência jurisdicional, isto é, a concessão da ordem pressupõe que o Tribunal seja competente para analisar o pedido.



    In casu, conforme explicitado na decisão agravada, o impetrante pretende desconstituir condenação já transitada em julgado, o que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República.



    De todo modo, o agravante foi condenado como incurso nas sanções do art. 217-A c.c. o art. 226, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em sentença condenatória suficientemente fundamentada.



    A materialidade delitiva foi comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n. 00371.2021.0000166, da carta escrita pela vítima, dos relatórios do Conselho Tutelar do Município de Trombudo Central, das capturas de tela das conversas via WhatsApp, assim como por meio do depoimento especial realizado, e pela prova oral colhida em Juízo. E a autoria foi considerada incontestável pelo magistrado sentenciante.



    Em grau de apelação, a Corte estadual entendeu que a sentença condenatória deveria ser mantida incólume, diante da suficiência de provas para embasar a condenação, ressaltando o firme e detalhado depoimento da vítima, corroborado pelas declarações de sua genitora, seu padrasto e de seu pai e, em partes, pela própria irmã do réu.



    Sendo assim, não prosperam as alegações da defesa de violação ao princípio da presunção de inocência e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, p. 2).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator